Tribunal: TJBA
Processo: 8025945-83.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8025945-83.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE ANTONIO FELICIANO DA SILVA

Advogado(s)
:

C

ACORDÃO

E
menta
:
DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Estadual contra sentença absolutória proferida pelo MM. Juízo da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA, que julgou improcedente denúncia oferecida contra JOSÉ ANTÔNIO FELICIANO DA SILVA, absolvendo-o com fulcro no art. 386, incisos V e VII, do CPP.

2. A denúncia imputa ao Acusado a subtração, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, da motocicleta Honda BIZ e capacete, perpetrada contra a vítima Daniel da Encarnação, no Conjunto Feira VII, proximidades do Colégio CAIC, em 16.10.2023. O Réu foi encontrado em posse da
res furtiva
aproximadamente duas horas após o delito, em sua residência, mediante localização por sistema de rastreamento.

3. O Ministério Público postula a reforma do
decisum
absolutório, pugnando pela condenação do Réu, pelo cometimento do delito previsto no art. 157, § 2.º-A, inciso I, do Código Penal, com base no conjunto probatório coligido.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para condenação do Acusado pela prática do crime de roubo majorado, não obstante a invalidade do reconhecimento fotográfico realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP.

III. Razões de decidir

5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça consolidou orientação no sentido de que o reconhecimento fotográfico em desconformidade com o art. 226 do CPP constitui prova inválida quando isoladamente considerado. Entretanto, tal vício não contamina o conjunto probatório quando existem elementos independentes e idôneos para demonstração da autoria delitiva.

6. Consta nos autos termo de reconhecimento de pessoa por meio fotográfico devidamente formalizado, no qual foram apresentadas fotografias de quatro pessoas diferentes ao reconhecedor, conforme preceitua o art. 226, inciso II, do CPP. A vítima Daniel da Encarnação reconheceu sem hesitação e com plena convicção a pessoa da foto número 04 como sendo JOSÉ ANTÔNIO FELICIANO DA SILVA.

7. A apreensão da
res furtiva
em poder do Acusado, em lapso temporal reduzido após o evento criminoso, constitui circunstância de elevado valor indiciário. A posse injustificada de bem subtraído opera inversão do ônus probatório, incumbindo ao detentor demonstrar a origem lícita da detenção.

8. As declarações da vítima revelam-se harmônicas e coerentes em ambas as fases processuais, detalhando pormenorizadamente o modus operandi delitivo: abordagem com emprego de arma de fogo tipo revólver, exigência do capacete mediante grave ameaça verbal, e posterior evasão com a motocicleta subtraída.

9. A prova testemunhal confirma as circunstâncias fáticas centrais, particularmente a localização do veículo mediante sistema de rastreamento e a apreensão do Recorrido em posse das chaves da motocicleta, sem apresentação de justificativa plausível para tal detenção.

10. A majorante prevista no art. 157, § 2.º, inciso I, do Código Penal resta configurada pela demonstração do efetivo emprego de arma de fogo na execução delitiva, prescindindo de apreensão e perícia do armamento, conforme orientação jurisprudencial consolidada dos Tribunais Superiores.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença absolutória e condenar JOSÉ ANTÔNIO FELICIANO DA SILVA pela prática do crime previsto no art. 157, § 2.º-A, inciso I, do Código Penal, fixando-se pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 16 (dezesseis) dias-multa.

Tese de julgamento
: “1. O reconhecimento fotográfico em desconformidade com o art. 226 do CPP não obsta decreto condenatório quando corroborado por elementos probatórios independentes e idôneos. 2. A apreensão da res furtiva em poder do acusado opera inversão do ônus probatório, incumbindo-lhe demonstrar a origem lícita da detenção. 3. A majorante do art. 157, § 2.º, inciso I, do CP prescinde de apreensão e perícia da arma de fogo, bastando a demonstração de seu efetivo emprego.”

____________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 157, § 2.º-A, inc. I; CPP, arts. 226, 386, incs. V e VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 598.886/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27.10.2020; STF, RHC 104488/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 01.02.2011; STJ, HC 217.177/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 04.09.2012.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Criminal n.º
8025945-83.2023.8.05.0080
, oriunda do Juízo de Direito da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figuram como
Apelante

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e, como
Apelado
JOSÉ ANTÔNIO FELICIANO DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Apelo interposto, para
REFORMAR a
s
entença
absolutória
e CONDENAR
JOSÉ ANTÔNIO FELICIANO DA SILVA

pela prática do
crime
previsto no art. 157, § 2.º-A, inciso I, do Código Penal
, ao cumprimento da pena de
06 (seis) anos e 08 (oito)
meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e
1
6
(
dezesseis
) dias-multa,
cada dia no mínimo legal
, tudo nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora